Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-86.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS CLAROS QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO E ÀS FORMAS DE CONTEMPLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Não encontra amparo jurídico pretensão de anulação de contrato de consórcio, por vício de consentimento, na hipótese em que os instrumentos contratuais são claros e precisos quanto à natureza do negócio jurídico e ao fato de que se tratava de cota não contemplada.
III. Apelação conhecida e desprovida.